Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006859-38.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: LINDEMBERG PINTO DE AQUINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia constante na cláusula 5.1 do contrato, correspondente a 2% (dois por cento) do valor de imóvel, no período de 28/05/2012 até 26/10/2014. 2. Reconhecida a culpa do comprador pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por sentença transitada em julgada, não há se falar em pagamento de qualquer indenização ou lucros cessantes por parte da construtora/vendedora. 3. Na hipótese, a matéria encontra-se abarcada pelo manto da coisa julgada, capaz de tornar imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica, não há se falar em rediscussão da causa de pedir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, asseverando que o acórdão vergastado não deveria ter fixado os honorários advocatícios por equidade, mas sob o valor atualizado da causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início cumpre ressaltar que , em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade"; razão pela qual se afasta , neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027